Tribunal: TJDFT
Processo: 0707568-59.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0707568-59.2020.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DIDIO CAVALCANTE DE ALMEIDA EMBARGADO: COMPANHIA IMOBILIARIA DE BRASILIA TERRACAP D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por DIDIO CAVALCANTE DE ALMEIDA em face de COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP, ante a Decisão proferida pela 6a Vara de Fazenda Pública do DF que, nos autos do mandado de segurança n. 0702099-75.2020.8.07.0018, determinou a emenda à inicial, para que fosse esclarecida a narrativa dos fatos, por entender o magistrado de origem que a descrição contida na inicial estaria confusa, dificultando o entendimento da questão a ser discutida. Verifico que foi proferida Sentença (ID 67352610) nos autos de origem. As partes foram intimadas a se manifestarem acerca de eventual perda do objeto (ID 17804054). A parte agravada pediu a extinção do feito, sem julgamento do mérito, em razão do proferimento de sentença de mérito no processo de origem. A parte agravante apresentou duas petições (ID 182098341 e 18346992), além de diversos documentos. Na petição de ID 18209341, a parte formula os seguintes pedido de concessão de liminar para fins de suspender os efeitos da sentença de mérito. Não conheço dos pedidos, em razão da inadequação da via eleita. O pedido de concessão de efeito suspensivo em casos de recurso de apelação que se enquadre nas hipóteses do art. 1.012, §1°, do CPC, deve obedecer a dinâmica descrita nos incisos I e II do §3° do art. 1.012. Nada a deferir, portanto. No que concerne à perda superveniente do objeto, percebe-se que esta se configura em razão do proferimento de sentença de mérito na origem, que abarcou todos os pontos discutidos no presente recurso. Ante o exposto, com fulcro no art. 932, III, do Código de Processo Civil, resolvo o presente recurso, sem apreciação do mérito, em razão da perda superveniente do objeto. Após o transcurso do prazo, arquivem-se os autos. Intimem-se. Publique-se. pe Brasília, 13 de agosto de 2020 10:30:38. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador